Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-26.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000902-26.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, Correção da Tabela, Subsídios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ADEILDO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 162.624.842-72 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MT-PREV (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMEMTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 566/2015 – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI – CEGUEIRA – IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – OFENSA AO ART. 30 DA LEI N. 9.250/1995 – NÃO VERIFICAÇÃO –– DECISÃO
ULTRA PETITA
– OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

A necessidade de comprovação da “moléstia grave”,
mediante laudo pericial

emitido por serviço médico oficial,
não vincula o magistrado
, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos, que indicam, consoante laudo médico apresentado por ambas as partes, o Impetrante é portador de
Cegueira Monocular
– CID 10:
H.54.4.

Deve-se extirpar da decisão o tópico que extrapola os limites do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão de Id. 50138451, que

deu provimento

ao Agravo Interno interposto por Adeildo Expedito da Silva para revogar a decisão que decretou a extinção do
mandamus
n. 1000902-26.2018.8.11.0000 por ele impetrado e deferir a liminar para determinar à autoridade coatora que providencie a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Em suas razões, aduz a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e Gestão, uma vez que não é de sua competência a arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda.

Afirma ofensa ao art. 30 da Lei n. 9.250/95, que exige, para fins de isenção tributária, a moléstia grave seja reconhecida por perícia médica oficial do ente federativo ao qual está vinculado.

Cita que, ainda se entenda prescindível o laudo médico oficial, há nos autos laudos periciais divergentes, de forma que a solução da causa demanda perícia técnica, o que é descabido em Mandado de Segurança.

Alega a ocorrência de decisão
ultra petita
, pois o pedido cinge-se à isenção de imposto de renda, contudo, também restou determinado a limitação da cobrança de contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Pugna pela retratação da decisão agravada ou, não havendo reconsideração, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado com a extinção do processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões – Id. 54785967.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão de Id. 50138451, que

deu provimento

ao Agravo Interno interposto por Adeildo Expedito da Silva para, revogando a decisão que decretou a extinção do
mandamus
n. 1000902-26.2018.8.11.0000 por ele impetrado, deferir a liminar para determinar à autoridade coatora que providencie a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Pois bem.

·

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

Aduz o Agravante, preliminarmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão, ao argumento de que não é de sua competência a arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda.

Sem razão.

A despeito do alegado, a Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

Cumpre anotar que referida legislação foi revogada pela Lei Complementar 612/2019, contudo a atribuição da Secretaria de Gestão de gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual se manteve intacta, agora prevista no art. 24, inciso XI, de forma que a preliminar deve ser rejeitada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 -
A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015
. (...) (N.U 1011292-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)
(destaquei)

Isto posto, rejeito a preliminr.

·

Mérito

Conquanto tenha o Recorrente suscitado ofensa ao art. 30 da Lei n. 9.250/95, restou expressamente consignado no
decisum
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a necessidade de comprovação da “moléstia grave”,
mediante laudo pericial

emitido por serviço médico oficial,
não vincula o magistrado
, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

Outrossim, a despeito de alegar a existência de laudos conflitantes, foi esclarecido, conforme Laudo Médico anexado aos autos pelo Agravado e pelo próprio ente público (Id. 1592660, fl.05 e Id. 2599686, fl.06), elaborado pelo Médico Especialista em Oftalmologia, Dr. Helder Rondon Luz, CRM/MT 4701, que o Impetrante é portador de
Cegueira Monocular
– CID 10:
H.54.4
–, olho esquerdo, inexistindo qualquer destinação na legislação de regência entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física.

Nesse sentido, foram colacionados recentes julgados do STJ e deste Sodalício.

Destarte, tal qual assentado na decisão recorrida, “
não merece prosperar
o entendimento de que a doença incapacitante do agravante, não se encontra no rol constante do artigo 152, § 3º, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, ou ainda de que não houve especificação da moléstia grave pelo perito oficial, uma vez que a enfermidade do caso em tela, além de
estar prevista tanto no art. 151 da Lei nº 8.213/90 como também no art. 6º da lei 7.713/98,
fora comprovada por Laudo Médico de Oftalmologista Especializado, acostados aos autos pelo agravante e pela agravada (Id. 1592660, fl.05 e Id. 2599686, fl.06)
”.

Por outro lado, tenho que razão assiste ao Recorrente quanto a alegação de ocorrência de decisão
ultra petita
.

Isso porque, a única ilegalidade que foi apontada na exordial fora o desconto do imposto de renda na fonte de seus proventos de aposentadoria, de modo que a determinação voltada à contribuição previdenciária prevista no art. 21, §40, da CF, aparenta extrapolar os limites do pedido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a determinação de limitação da contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021